Tribunal: TJDFT
Processo: 0717775-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRETENSÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. DEMORA DA CITAÇÃO DECORRENTE DE MOTIVOS INERENTES AO JUDICIÁRIO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. CAUSA MADURA. CONTRATO E HISTÓRICO ESCOLAR. PROVA ESCRITA HÁBIL A APARELHAR A DEMANDA. REVELIA. ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS. COBRANÇA DE TRÊS MENSALIDADES REFERENTES AO MESMO MÊS. EXCLUSÃO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O Código Civil, em seu artigo 206, §5o, I, estabelece que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em cinco anos.
2. A interrupção da prescrição, que retroagirá à data da propositura da ação, dá-se pelo despacho do juiz que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (artigo 202, I, do Código Civil e artigo 240 do Código de Processo Civil).
3. Proposta a ação dentro do prazo prescricional, e considerando que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça diante da não localização da parte ré, e que o autor agiu diligentemente, atendendo a todas as determinações judiciais para impulsionar o processo, não há que se falar em prescrição do direito da pretensão de cobrança. Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
4. Quando a causa encontra-se apta ao julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o, da Lei Processual Civil, haja vista que a matéria está suficientemente debatida e que a solução depende apenas da apreciação documental, deve-se passar à análise do mérito.
5. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor apresentou prova representativa de seu crédito, consistente no contrato de prestação de serviço educacional, acompanhado do demonstrativo de débito e do histórico escolar acadêmico da ré.
6. Entretanto, no que concerne às prestações vindicadas, verifica-se que não há plausibilidade da cobrança de três mensalidades referente ao mês de outubro/2014, conforme se verifica na planilha de memória de cálculo. Tal cobrança se dissocia do modo pelo qual ordinariamente ocorrem as prestações referentes a contratos de prestação de serviços educacionais, que são divididas em mensalidades. Desta forma, embora tenha sido decretada a revelia da parte ré, deve ser considerada apenas uma prestação do mês de outubro/2014, pois a revelia não resulta na presunção de veracidade das afirmações declaradas pela parte quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.
7. Apelo provido para afastar a declaração de prescrição da pretensão de cobrança. Aplicação da teoria da causa madura. Artigo 1.013, § 3o, I, do CPC. Pedido julgado parcialmente procedente.